Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, cumpre ao acusado, encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, demonstrar que não sabia ou, pelo menos, não tinha como saber, dessa circunstância, o que não ocorreu no caso em exame.
2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa porquanto demonstrada a ciência da origem ilícita do bem.
3. Tratando-se de réu reincidente específico em cuja condenação tenham sido consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime, ainda que se trate de pena inferior a 4 anos, mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos da alínea "c" do § 2o e § 3o, do art. 33 do Código Penal.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o apelante é reincidente específico em crime doloso.
5. Apelação não provida.